Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718265-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO SOUZA DE LIMA AGRAVADO: PEDRO PAULO CAETANO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante pede justiça gratuita. A finalidade do benefício é garantir que pessoas menos favorecidas financeiramente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a alegada hipossuficiência, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, embora o Agravante tenha tentado induzir o Juízo a erro ao colacionar aos autos a decisão que lhe concedeu justiça gratuita, o referido benefício já foi revogado, conforme se depreende da seguinte decisão (Id. 189135312 dos autos de origem): “Intimado para pagar o débito, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ID n. 184590183, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a suspensão do feito, bem como indicando três lotes como garantia do juízo. Ademais, alegou inépcia do pedido inicial. O credor se manifestou, ID n. 186221399, requerendo o indeferimento da gratuidade de justiça e a rejeição da impugnação. DECIDO. Da análise da declaração de renda juntada no ID n. 188672478 e do extrato de ID n. 188672480, verifica-se que o executado possui bens e direitos avaliados em R$ 639.997,79 e que movimenta elevadas quantias na sua conta bancária, o que não condiz com a alegada insuficiência de recursos. Dessa forma, restou demonstrado que o executado não é hipossuficiente e possui condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, razão pela qual revogo o benefício da gratuidade de justiça deferido na fase de conhecimento. Retifique-se o cadastro do feito. Quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que a petição inicial está de acordo com o art. 524 do CPC e que o executado não indicou no que consiste a inépcia deduzida, apresentando fundamentação genérica, o que demonstra o caráter meramente protelatório da petição. Ressalto que não há que se falar em efeito suspensivo, haja vista que o executado sequer juntou a certidão de matrícula dos imóveis ofertados como garantia. Ademais, o credor rejeitou a garantia. Portanto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando o transcurso do prazo para pagamento voluntário, intime-se o devedor para efetuar o pagamento do débito acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, intime-se o credor para juntar planilha atualizada do débito para o início dos atos expropriatórios.” (g.n.) A referida decisão está preclusa e o Agravante não demonstrou qualquer mudança na situação financeira, a fim de autorizar a renovação do pedido de gratuidade de justiça. Da litigância de má-fé O Agravado, em contrarrazões, pede a condenação do Agravante por litigância de má-fé. O Código de Processo Civil enumera, em seu artigo 80, as hipóteses de litigância de má-fé, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. No caso em exame, o Autor deduziu pretensão contra fato incontroverso e agiu de forma temerária ao juntar a cópia da decisão que lhe concedeu a justiça gratuita, omitindo a circunstância de já ter sido revogada. A conduta do Agravante atenta contra a boa-fé objetiva, o que justifica a sua condenação por litigância de má-fé, cuja multa fixo no mínimo legal, por não estarem presentes circunstâncias agravantes. Ante o exposto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Agravante recolha o preparo, em dobro, sob pena de o recurso não ser conhecido. Condeno o Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor 1% (um por cento) do valor corrigido da causa. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora